Tribunal: TJSP
Processo: 1057011-38.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO – Empréstimo consignado – Alegação de juros abusivos – Determinação de emenda à inicial inobservada - Petição inicial indeferida – Inconformismo - Petição inicial que preenche os requisitos formais do art. 319 e 320 do CPC - Pedido que não se mostra genérico e decorre logicamente dos fatos aduzidos na inicial – Pretensão de limitação dos juros remuneratórios com base

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO – Empréstimo consignado – Alegação de juros abusivos – Determinação de emenda à inicial inobservada - Petição inicial indeferida – Inconformismo - Petição inicial que preenche os requisitos formais do art. 319 e 320 do CPC - Pedido que não se mostra genérico e decorre logicamente dos fatos aduzidos na inicial – Pretensão de limitação dos juros remuneratórios com base na Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008, readequando-se os valores da parcela - Requisitos do art. 330, §2o, do CPC atendidos – Sentença anulada – Recurso provido.*